Tribunal: TJES
Processo: 0010037-50.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010037-50.2022.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXWELL RODRIGUES MACEDO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ATO TRANSLATIVO REALIZADO APÓS A LC 118/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito do entendimento pessoal deste Relator, dada a insegurança jurídica materializada, tratando-se de ato translativo da propriedade imobiliária levado a efeito pelo devedor fiscal após a vigência da LC 118/2005, incidente se faz a presunção absoluta de fraude à execução, à luz do TEMA 290, do STJ e a teor do art. 185, do CTN.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
MAXWELL RODRIGUES MACEDO e ADRIANE RODRIGUES ALVES
em razão da sentença que julgou improcedentes seus embargos de terceiros, movidos em razão de penhora de seu imóvel realizada no âmbito de execução fiscal nº 00785-36.2007.8.08.0024, vertida pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
face a SPOZER IND COM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME.

Nas razões de recurso afirmam os Recorrentes que (i) adquiriram o imóvel em 2010 do Sr Ailton Antônio Ribeiro, sócio da empresa Executada; (ii) o imóvel fora adquirido por meio de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal; (iii) que por considerar que a alienação fora realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, reconheceu o Juízo
a quo
a fraude à execução, tornado nula alienação, motivando o manejo de embargos à execução; (iv) tomaram os devidos cuidados retirando todas as certidões de ônus do imóvel, não havendo nenhuma espécie de restrição sobre o bem; (v) à época da alienação do imóvel o Sr. Ailton não tinha conhecimento da execução fiscal - sua citação se deu tempos depois do negócio jurídico; (vi) o débito execução pertence à empresa Spozer e não ao Sr. Ailton, então titular do imóvel; (vii) não havia face ao Sr Ailton certidão de dívida ativa lavrada; (viii) inaplicabilidade do Tema 290 ao caso dos autos.

Em contrarrazões, reafirma o Estado a fraude a execução, ante sua presunção absoluta nos termos do artigo 185, do CTN, dizendo inaplicável ao caso a súmula 375, do STJ.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de novembro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA;-

Muito boa tarde a todos.

Gostaria de cumprimentar os eminentes membros desse egrégio colegiado, o ilustre Procurador de Justiça, colegas, advogados, partes, serventuários e demais presentes.

Excelências, eu represento, então, nesse momento, os apelantes, senhores Maxwell e Adriane Rodrigues Macedo, que, além de apelantes, são autores da demanda de origem, que nada mais são do que Embargos de Terceiros propostas contra o Estado do Espírito Santo, Embargos esses julgados improcedentes, o que motivou, então, a interposição deste Recurso de Apelação.

Qual a história aqui, Excelências?

Eu prometo que serei bastante breve.

Em fevereiro de 2010, portanto, há mais de 13 anos, os apelantes adquiriram o imóvel, que é a residência, em que eles vivem até hoje, de um senhor chamado Ailton Antônio Ribeiro.

Então, lá em fevereiro de 2010, eles adquiriram esse imóvel e, quando da aquisição, tomaram todos os cuidados que se exigem, comumente, de adquirente de imóvel.

Obtiveram a certidão de ônus do imóvel, estava limpa, nenhuma restrição.

O vendedor tinha certidão negativa de débito em âmbito Federal, Estadual e Municipal. Então, estava tudo certo.

Adquiriram o imóvel e, em 2011, mais de 11 anos depois dessa aquisição, este imóvel foi penhorado.

Por que foi penhorado, Excelências?

Na época da aquisição, uma empresa da qual o vendedor era sócio, não o vendedor, uma empresa da qual o senhor Ailton, vendedor, era sócio, que empresa era essa? Spozer, que era uma loja em Vitória de material esportivo.

Então, esta empresa, não o vendedor, tinha uma inscrição em dívida ativa, do ano de 2004, e era ré em uma execução fiscal.

Repito, esta inscrição em dívida ativa era da empresa, não do alienante.

Tanto não era do alienante, que o alienante tinha certidão negativa de débito, perfeitamente.

Quando a gente olha essa CDA, ela é daquele modelo que o Estado, infelizmente, fazia bastante, continua fazendo, em que consta devedor, devedor, o nome da empresa, sócios, o nome dos sócios, só que com base nessa CDA, às vezes o Estado acaba ajuizando execução fiscal.

Mas o fato é que, na época da alienação, a empresa do alienante, e não o alienante, a empresa do vendedor, tinha uma inscrição em dívida ativa.

E ainda assim, ainda assim, foi reconhecida na execução fiscal, a fraude à execução fiscal, o que permitiu a penhora deste bem.

Contra esta penhora, Excelências, os apelantes ajuizaram, então, Embargos de Terceiro, que foram julgados improcedentes.

Com base em que, Excelências, esses Embargos foram julgados improcedentes?

Com base na súmula, perdão, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do tema 290, que diz mais ou menos o seguinte, olha, para alienações posteriores ao ano de 2005, em que teve uma reforma, uma mudança na lei de execução fiscal, basta a inscrição em dívida ativa do vendedor, para que seja reconhecida a fraude à execução.

E esse entendimento é conhecido, comumente aplicado, pacificamente aplicado pelo Judiciário, e estaria tudo certo.

Porém, a alienação não foi feita por quem estava inscrito em dívida ativa.

A alienação foi feita pelo sócio da empresa que não tinha inscrição nenhuma em dívida ativa e não tinha a CND. Assim, esse entendimento é muito lógico.

Ele é muito lógico, do ponto de vista de que, quando nós adquirimos bens, adquirimos imóveis, o cuidado exigível é pegar a CND, é pedir a certidão negativa de débito do alienante.

Não se exige da população em geral, do homem médio, que, primeiro, se preocupe em saber se o alienante tem uma empresa, os apelantes não sabiam que o alienante era sócio de uma empresa, e tendo uma empresa, procurar saber se a empresa tem débitos, uma vez que, todos nós sabemos, não se confundem débitos da pessoa jurídica com o débito dos seus sócios, administradores ou instituidores.

E aí não se aplica aqui, nesse caso, o tema 290 do STJ.

Na verdade, se aplica a súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Também não se aplica aqui, Excelências, não se aplica o entendimento recente do STJ, segundo a qual, eventuais inscrições em dívidas ativas de alienantes anteriores ao alienante imediato, também poderiam levar à fraude de execução, pela simples razão de que, repito, a empresa não era alienante, nem imediata, nem imediatamente.

O alienante, o vendedor, era o sócio.

Portanto, Excelências, já me encaminhando para a conclusão, considerando que nada havia na matrícula do imóvel, o alienante, o vendedor, não tinha inscrição em dívida ativa. O vendedor não tinha sido citado em processo de execução fiscal.

Só pode, diante disso, quer me parecer, a única conclusão possível, é que se conclua pela boa-fé do terceiro adquirente, o que deveria levar à procedência desse Embargo de Terceiro.

Excelências, abrindo um parêntese, parece-me claro que, se não há inscrição em dívida ativa, não se aplica o regime de fraude de execução previsto na Lei de Execução Fiscal.

Qual regime se aplica?

Do Código de Processo Civil.

Pelo CPC, conforme a interpretação tradicionalíssima e ainda aplicável pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula 375, para haver fraude de execução, de duas uma. Ou há registro de constrição, de penhora, arresto, qualquer coisa que o seja, na matrícula do imóvel, ou se prova a má-fé do terceiro adquirente.

É o que diz a Súmula 375 do STJ.

Requisitos esses que não estão presentes no caso.

Para se aplicar o regime de execução fiscal, teria que haver inscrição em dívida ativa.

Ao receber esse recurso de apelação, o eminente Desembargador substituto, o doutor Luiz Guilherme Risso, em substituição ao douto relator Desembarrador Jorge Henrique, deferiu em favor dos apelantes o efeito ativo, determinando a suspensão da prática de atos executivos.

Então, o que a gente requer aqui, Excelências?

Que seja confirmado a liminar, confirmado o efeito ativo, para que seja dado provimento ou recurso, a fim de julgar procedentes Embargos de Terceiros, com o desfazimento da constrição judicial.

Para concluir, Excelências, repito, é importante lembrar que a gente está falando aqui de um casal que, em 2010, adquiriu a residência em que eles moram até hoje, e aí, mais de 11 anos depois, tendo tomado todas as cautelas quanto da aquisição, mais de 11 anos depois, são surpreendidos com uma penhora e com uma possível expropriação executiva da residência deles, em razão dessa fraude à execução.

Então, quer me parecer que permitir a manutenção dessa penhora atentaria gravemente contra a segurança jurídica, que deve estar presente nos atos de transferência de imóveis, transferência patrimonial.

Então, em razão disso, requeremos o provimento do recurso.

Muito obrigado pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimentando o ilustre advogado, que trouxe alguns elementos, vou revisitar a demanda, e pedir o retorno dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
28/11/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MAXWELL RODRIGUES MACEDO e ADRIANE RODRIGUES ALVES
em razão da sentença que julgou improcedentes seus embargos de terceiros, movidos em razão de penhora de seu imóvel realizada no âmbito de execução fiscal nº 00785-36.2007.8.08.0024, vertida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
face a SPOZER IND COM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME.

No caso dos autos, para sua melhor compreensão, pertine destacar que os Recorrentes adquiriram o imóvel penhorado na execução fiscal mencionada, ainda em 2010, junto ao Sr Ailton Antônio Ribeiro, sócio da empresa Executada.

Afirmam que o imóvel fora adquirido por meio de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, sendo extraída todas as certidões necessárias ao financiamento, sendo negativa a certidão de ônus ao tempo de negócio.

A despeito dessa realidade, fora penhorado o imóvel no âmbito daquela execução fiscal, considerando o Juízo
a quo
que a alienação fora realizada após a inscrição do débito fiscal em dívida ativa, reconhecendo, assim, a fraude à execução, tornando nula a compra e venda, motivando o manejo de embargos de terceiros, que fora julgado improcedente nos termos do Tema 290 do STJ, mantendo-se a penhora sobre o bem.

Em seu apelo, aduzem, em síntese, os Recorrentes que (i) tomaram os devidos cuidados retirando todas as certidões necessárias ao financiamento, sendo negativa a certidão de ônus, não havendo nenhuma espécie de restrição sobre o bem; (ii) à época da alienação do imóvel o Sr. Ailton não tinha conhecimento da execução fiscal - sua citação se deu tempos depois do negócio jurídico; (iii) o débito da execução pertence à empresa Spozer e não ao Sr. Ailton, então titular do imóvel; (iv) não havia face ao Sr Ailton certidão de dívida ativa lavrada; (v) inaplicabilidade do Tema 290 ao caso dos autos.

Sobre as contrarrazões do Estado, estas se revelam intempestivas, porquanto registrada sua intimação para manifestar-se quanto o apelo em 18/03/2023, somente veio a apresentar a peça de defesa recursal em 25/05/2023, a materializar, patentemente, sua intempestividade.

Válido destacar, segundo o STJ, que "
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.
" (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.), entendimento naturalmente aplicável às contrarrazões recursais.

Deixo, portanto, de conhecer as contrarrazões do Estado do Espírito Santo.

Adentram no mérito recursal, de plano há de se destacar, por oportuno, à luz do entendimento consolidado do STJ, que "(...)
não se aplica à execução fiscal a Súmula 375/STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
". (REsp n. 1.880.206/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 14/12/2020.)

Logo, à fraude execução fiscal não se cogita da boa ao má-fé do adquirente ou mesmo do alienante.

Fixada essa premissa, de plano assevero que o caso se sujeita ao entendimento do STJ vertido no Tema 290. Explico.

Estabelece o artigo 185,
caput
e parágrafo único, do CTN, com as alterações promovidas pela LC 118/05, presumir-se fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo com débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, salvo se o devedor reservar patrimônio suficiente para o adimplemento integral do passivo tributário,
in verbis
:

Artigo 185, CTN.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela LC nº 118, de 2005)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela LC nº 118, de 2005)

Ao interpretar referido dispositivo, depreendeu o egrégio Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 290)
, que, se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1.
A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. (...)
5.
A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. (...)
9. Conclusivamente: (a)

a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera
presunção absoluta
(jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b)
a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d)
a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. (...)
11.
Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (
STJ
; REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Logo, consoante reiterado pelo Tribunal da Cidadania nos aclaratórios do REsp 1141990/PR, “
diante da entrada em vigor da LC 118/2005,
o simples fato de a oneração ou alienação de bens,
rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera
presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações
”(
STJ
; EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

Portanto, dada a presunção absoluta de fraude vertida pelo STJ, a teor do artigo 185, do CTN, cabe-nos aferir
(i)
se a alienação do imóvel fora realizada antes 09.06.2005, data da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, caso em que a caracterização da fraude à execução exige a prévia citação, ou
(ii)
se a alienação do bem foi levada a efeito a partir de 09.06.2005, hipótese na qual a mera efetivação da inscrição em dívida ativa é suficiente para a configuração da fraude.

No caso concreto, a inscrição dívida ativa, em cuja respectiva CDA consta a pessoa jurídica e seu sócio, Ailton Antônio Ribeiro, alienante do imóvel objeto da penhora (ID 6357164 - pg. 30), data ainda do ano de 2004, enquanto a alienação do bem, fator determinante segundo o precedente vinculante do STJ, ocorreu já

em
2010.

Portanto, tratando-se de ato translativo da propriedade imobiliária levado a efeito pelo devedor fiscal após a vigência da LC 118/2005,
incidente se faz a presunção absoluta de fraude à execução, à luz do TEMA 290, do STJ e a teor do art. 185, do CTN.

Não socorrem os Apelantes a alegação de aplicação indistinta do Tema 290 do STJ e ou mesmo o fato de que o sócio não havia sequer sido citado ao tempo da alienação do imóvel.

Sobre o
distinguishing
do Tema 290 do STJ, as razões dos Apelante dão conta de que no quadro fático daquele precedente, a alienação dita fraudulenta fora realizada pela empresa Executada, enquanto no caso presente fora realizada pelo sócio.

Todavia, na concretude do caso em apreço, o sócio alienante do imóvel consta da CDA, figura, igualmente, como executado na ação fiscal, junto à pessoa jurídica, legitimidade esta reconhecida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 0021939-43.2015.8.08.0024, relator o Des. Samuel Meira Brasil, julgado perante esta Terceira Câmara.

No que toca a ausência de citação ao tempo da alienação, para além do fato de que o sócio figurava na CDA e consequentemente no processo executivo, como visto, o Tema 290 exige apenas a inscrição do débito em dívida ativa, não sendo requisito à fraude a citação, porquanto operada a alienação após a vigência da LC 118/2005.

Assim, muito embora me sensibilize com a situação descrita pelos Apelantes e tenha por certo a mácula à segurança jurídica advinda do entendimento do STJ, porquanto resta o adquirente completamente sujeito à boa-fé do alienante, que pode até mesmo desconhecer a existência de débito inscrito em seu desfavor, não havendo para aquele que de boa fé vise comprar um imóvel, meios concretos e seguros a lhe permitir tomar prévio conhecimento de eventuais débitos fiscais face ao vendedor ou eventualmente à empresa de que possa ser sócio, portanto, queda-se o adquirente quase que entregue à própria sorte, mas a despeito dessa sabida realidade, resta imperiosa a submissão ao entendimento do STJ, dada a força vinculante do precedente.

Com base em tais razões,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Majoro em 2% os honorários a título de sucumbência recursal, ressalvando estarem os Recorrentes amparados pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminentes pares,

Após detida análise do caso, considerando que a regularidade da inclusão do sócio na CDA e no polo passivo da execução já foi apreciada por esta egrégia Câmara no bojo do agravo de instrumento n.º 0021939-43.2015.8.08.0024 e, tendo em vista ainda a tese fixada pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo n.º 290, hei por bem acompanhar o voto de relatoria, na íntegra.

É como voto.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, peço vista dos autos.

jrp

DATA DA SESSÃO: 05/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRAª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Além disso, mister considerar, no caso em tela, a regularidade da inclusão do sócio na CDA e no polo passivo da execução reconhecida por esta egrégia Terceira Câmara Cível, por meio do agravo de instrumento tombado sob o nº 0021939-43.2015.8.08.0024, além da tese fixada pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo nº 290, como bem ressaltou o Nobre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza ao acompanhar o voto do Relator.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MAXWELL RODRIGUES MACEDO
e
ADRIANE RODRIGUES ALVES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, majoro em 2% os honorários a título de sucumbência recursal, suspendendo, contudo, a exigibilidade de respectiva verba, uma vez que os Recorrentes estão amparados pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010037-50.2022.8.08.0347

APELANTE: MAXWELL RODRIGUES MACEDO e ADRIANE RODRIGUES ALVES

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO:
DR.
JOS
É
LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
M
AXWELL RODRIGUES MACEDO e ADRIANE RODRIGUES ALVES
em razão da sentença que julgou improcedentes seus embargos de terceiros, movidos em razão de penhora de seu imóvel realizada no âmbito de execução fiscal nº 00785-36.2007.8.08.0024, vertida pelo
E
STADO DO ESP
Í
RITO SANTO
face a SPOZER IND COM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME.

No caso dos autos, para sua melhor compreensão, pertine destacar que os Recorrentes adquiriram o imóvel penhorado na execução fiscal mencionada, ainda em 2010, junto ao Sr Ailton Antônio Ribeiro, sócio da empresa Executada.

Afirmam que o imóvel fora adquirido por meio de financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, sendo extraída todas as certidões necessárias ao financiamento, sendo negativa a certidão de ônus ao tempo de negócio.

A despeito dessa realidade, fora penhorado o imóvel no âmbito daquela execução fiscal, considerando o Juízo
a quo
que a alienação fora realizada após a inscrição do débito fiscal em dívida ativa, reconhecendo, assim, a fraude à execução, tornando nula a compra e venda, motivando o manejo de embargos de terceiros, que fora julgado improcedente nos termos do Tema 290 do STJ, mantendo-se a penhora sobre o bem.

Em seu apelo, aduzem, em síntese, os Recorrentes que (i) tomaram os devidos cuidados retirando todas as certidões necessárias ao financiamento, sendo negativa a certidão de ônus, não havendo nenhuma espécie de restrição sobre o bem; (ii) à época da alienação do imóvel o Sr. Ailton não tinha conhecimento da execução fiscal - sua citação se deu tempos depois do negócio jurídico; (iii) o débito da execução pertence à empresa Spozer e não ao Sr. Ailton, então titular do imóvel; (iv) não havia face ao Sr Ailton certidão de dívida ativa lavrada; (v) inaplicabilidade do Tema 290 ao caso dos autos.

Sobre as contrarrazões do Estado, estas se revelam intempestivas, porquanto registrada sua intimação para manifestar-se quanto o apelo em 18/03/2023, somente veio a apresentar a peça de defesa recursal em 25/05/2023, a materializar, patentemente, sua intempestividade.

Válido destacar, segundo o STJ, que "
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.
" (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.), entendimento naturalmente aplicável às contrarrazões recursais.

Deixo, portanto, de conhecer as contrarrazões do Estado do Espírito Santo.

Adentram no mérito recursal, de plano há de se destacar, por oportuno, à luz do entendimento consolidado do STJ, que "(...)
não se aplica à execução fiscal a Súmula 375/STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
". (REsp n. 1.880.206/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 14/12/2020.)

Logo, à fraude execução fiscal não se cogita da boa ao má-fé do adquirente ou mesmo do alienante.

Fixada essa premissa, de plano assevero que o caso se sujeita ao entendimento do STJ vertido no Tema 290. Explico.

Estabelece o artigo 185,
caput
e parágrafo único, do CTN, com as alterações promovidas pela LC 118/05, presumir-se fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo com débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, salvo se o devedor reservar patrimônio suficiente para o adimplemento integral do passivo tributário,
in verbis
:

Artigo 185, CTN.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela LC nº 118, de 2005)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela LC nº 118, de 2005)

Ao interpretar referido dispositivo, depreendeu o egrégio Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos
repetitivos

(Tema 290)
, que, se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1.
A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. (...)
5.
A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. (...)
9. Conclusivamente: (a)

a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera
presunção absoluta
(jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b)
a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d)
a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. (...)
11.
Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (
STJ
; REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Logo, consoante reiterado pelo Tribunal da Cidadania nos aclaratórios do REsp 1141990/PR, “
diante da entrada em vigor da LC 118/2005,
o simples fato de a oneração ou alienação de bens,
rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito, gera
presunção de fraude à execução, sendo irrelevante a prova do concilium fraudis, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações
”(
STJ
; EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

Portanto, dada a presunção absoluta de fraude vertida pelo STJ, a teor do artigo 185, do CTN, cabe-nos aferir
(i)
se a alienação do imóvel fora realizada antes 09.06.2005, data da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, caso em que a caracterização da fraude à execução exige a prévia citação, ou
(ii)
se a alienação do bem foi levada a efeito a partir de 09.06.2005, hipótese na qual a mera efetivação da inscrição em dívida ativa é suficiente para a configuração da fraude.

No caso concreto, a inscrição dívida ativa, em cuja respectiva CDA consta a pessoa jurídica e seu sócio, Ailton Antônio Ribeiro, alienante do imóvel objeto da penhora (ID 6357164 - pg. 30), data ainda do ano de 2004, enquanto a alienação do bem, fator determinante segundo o precedente vinculante do STJ, ocorreu já

em
2010.

Portanto, tratando-se de ato translativo da propriedade imobiliária levado a efeito pelo devedor fiscal após a vigência da LC 118/2005,
incidente se faz a presunção absoluta de fraude à execução, à luz do TEMA 290, do STJ e a teor do art. 185, do CTN.

Não socorrem os Apelantes a alegação de aplicação indistinta do Tema 290 do STJ e ou mesmo o fato de que o sócio não havia sequer sido citado ao tempo da alienação do imóvel.

Sobre o
distinguishing
do Tema 290 do STJ, as razões dos Apelante dão conta de que no quadro fático daquele precedente, a alienação dita fraudulenta fora realizada pela empresa Executada, enquanto no caso presente fora realizada pelo sócio.

Todavia, na concretude do caso em apreço, o sócio alienante do imóvel consta da CDA, figura, igualmente, como executado na ação fiscal, junto à pessoa jurídica, legitimidade esta reconhecida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 0021939-43.2015.8.08.0024, relator o Des. Samuel Meira Brasil, julgado perante esta Terceira Câmara.

No que toca a ausência de citação ao tempo da alienação, para além do fato de que o sócio figurava na CDA e consequentemente no processo executivo, como visto, o Tema 290 exige apenas a inscrição do débito em dívida ativa, não sendo requisito à fraude a citação, porquanto operada a alienação após a vigência da LC 118/2005.

Assim, muito embora me sensibilize com a situação descrita pelos Apelantes e tenha por certo a mácula à segurança jurídica advinda do entendimento do STJ, porquanto resta o adquirente completamente sujeito à boa-fé do alienante, que pode até mesmo desconhecer a existência de débito inscrito em seu desfavor, não havendo para aquele que de boa fé vise comprar um imóvel, meios concretos e seguros a lhe permitir tomar prévio conhecimento de eventuais débitos fiscais face ao vendedor ou eventualmente à empresa de que possa ser sócio, portanto, queda-se o adquirente quase que entregue à própria sorte, mas a despeito dessa sabida realidade, resta imperiosa a submissão ao entendimento do STJ, dada a força vinculante do precedente.

Com base em tais razões,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO AO APELO
.

Majoro em 2% os honorários a título de sucumbência recursal, ressalvando estarem os Recorrentes amparados pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após detida análise do caso, considerando que a regularidade da inclusão do sócio na CDA e no polo passivo da execução já foi apreciada por esta egrégia Câmara no bojo do agravo de instrumento n.º 0021939-43.2015.8.08.0024 e, tendo em vista ainda a tese fixada pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo n.º 290, hei por bem acompanhar o voto de relatoria, na íntegra.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Além disso, mister considerar, no caso em tela, a regularidade da inclusão do sócio na CDA e no polo passivo da execução reconhecida por esta egrégia Terceira Câmara Cível, por meio do agravo de instrumento tombado sob o nº 0021939-43.2015.8.08.0024, além da tese fixada pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo nº 290, como bem ressaltou o Nobre Desembargador Sérgio Ricardo de Souza ao acompanhar o voto do Relator.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MAXWELL RODRIGUES MACEDO
e
ADRIANE RODRIGUES ALVES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, majoro em 2% os honorários a título de sucumbência recursal, suspendendo, contudo, a exigibilidade de respectiva verba, uma vez que os Recorrentes estão amparados pela gratuidade da Justiça.

É como voto.